Tribunal: TJPA
Processo: 0801206-20.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801206-20.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL PINTO PRESTES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
A transferência do apenado está sujeita a oportunidade e conveniência da administração. O art. 103 da LEP não se trata de direito absoluto, devendo, o juízo da Execução analisar a conveniência e a necessidade da transferência do apenado, o que foi devidamente observado no caso em exame, em que a SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) informa que o agravante possui perfil incompatível ao nível de segurança do Centro de Recuperação da Comarca de Cametá.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo em Execução Penal,
interposto pelo patrono do agravante
RAFAEL PINTO PRESTES,
contra a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu pedido de transferência para o Centro de Recuperação de Cametá.

Aduz que se encontra cumprindo pena no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III, longe de sua família que reside na Comarca de Cametá. Suscita a previsão de cumprimento da pena próximo aos seus familiares como forma de ressocialização. Que possui bom comportamento.

O Ministério Público em contrarrazões pugna pelo provimento do recurso.

O Magistrado singular manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que a decisão do juízo singular se encontra devidamente fundamentada.

É o relatório.

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra decisão do Juízo a quo que
indeferiu o seu pedido de transferência para o Centro de Recuperação de Cametá

Da análise dos autos, verifica-se que o Juiz singular fundamenta a sua decisão nas informações do SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária), no qual informa que não há condições do Centro de Recuperação de Cametá receber o agravante, por possuir este perfil incompatível com o nível de segurança do referido Estabelecimento Penal.

Destarte, embora o artigo 103 da LEP preceitue que ca
da comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar
, no entanto, tal direito não é absoluto, devendo, o juiz
a quo,
sujeito a conveniência e oportunidade da administração, analisar o pedido.

Nesse sentido, colaciono abaixo julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS PERPETRADOS CONTRA VEREADORA E SEU MOTORISTA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA PRESÍDIO FEDERAL. LEI N. 11.671/2008 E DECRETO N. 6.877/2009. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. PLEITO DE CUSTÓDIA PRÓXIMO À FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO ESPECIAL. RECOLHIMENTO EM LOCAL DISTINTO DA PRISÃO COMUM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o pedido de transferência do preso para ficar custodiado em estabelecimento próximo ao seu meio social e familiar não se trata de direito absoluto, aplicado quando não contraria norma específica do Sistema Penitenciário Federal, podendo, assim, o Juízo competente indeferir pleito nesse sentido, se houver fundadas razões para tanto, consoante o presente caso
. Precedentes. (...) (art. 295, § 1º, do CPP)". (HC 51.324/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 4/2/2010, DJe 8/3/2010; RHC 44.014/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/09/2014, DJe 15/9/2014). 6. Recurso em habeas corpus não provido. (RHC 115.918/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) grifo nosso

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA
PARA TRABALHAR EXTERNAMENTE E
CUMPRIR A SUA PUNIÇÃO EM CASA PENAL MAIS PRÓXIMA DO SEU SEIO FAMILIAR. INDEFERIMENTO, DEVIDAMENTE, FUNDAMENTADO. ARTIGO 103 DA LEI 7.810/1984. DIREITO NÃO ABSOLUTO.
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME ABERTO/DOMICILIAR. INVIABILIDADE. REGRESSÃO DE REGIME CONFRONTADORA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. (TJPA - 2020.01241364-87, 212.920, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-07-06) grifo nosso

AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA ESTABELECIMENTO EM LOCAL MAIS PRÓXIMO DE SUA FAMÍLIA. GARANTIA QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE 1
. Muito embora a Lei de Execução Penal assegure ao preso o direito de cumprir sua reprimenda em local que permita contato com familiares e amigos, à luz do art. 103, da referida norma, tal garantia não é absoluta, cabendo ao Juiz da Execução, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o apenado, devendo sopesar não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas as da Administração Pública, a fim de garantir o efetivo cumprimento da pena
, como in casu, sendo irrelevante a ausência de instauração de procedimento administrativo disciplinar a embasar tal transferência, pois a Lei n.º 7.210/84 não prevê tal necessidade. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime. (TJPA, 2016.02074179-73, 159.971, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-05-24, Publicado em 2016-05-30) grifo nosso

No histórico carcerário o agravante registra fugas, a primeira em 27/11/2013, recapturado em 22/01/2014 e a segunda em 23/03/2014, sendo recapturado somente em 28/12/2017. Sua pena total é de 27 (vinte e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado, por dois delitos contra o patrimônio, um de roubo qualificado e o outro de latrocínio.

Ante o exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça para
conhecer e negar provimento ao recurso interposto.

É o voto.

P.R.I

Belém, de janeiro de 2022.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 17/02/2022